Tribunal: TJDFT
Processo: 0733196-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM SEDE LIMINAR. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de desocupação voluntária de imóvel residencial em ação de despejo fundada em falta de pagamento, sob o fundamento de existência de garantia fidejussória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar em ação de despejo por falta de pagamento.
III. Razões de decidir
3. Fundada a ação na falta de pagamento de aluguel e demais encargos, apenas na hipótese de execução provisória da sentença é cabível a aplicação do disposto no art. 64 da Lei no 8.245/91, que dispensa a prestação de caução.
4. Garantido o contrato por fiança, somente se mostra possível o deferimento liminar do despejo em caso de comprovação do esvaziamento da garantia, nos termos do art. 40 da Lei n. 8.245/91. Assim, nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguéis, uma vez garantido o contrato por fiança, descabida é a concessão liminar de desocupação do imóvel. Precedentes do TJDFT.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, arts. 59, § 1o, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.207.161/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/2/2011 e AgRg no AREsp n. 647.746/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015; TJDFT, AGI 0715327-45.2018.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 13/3/2019 e AGI 0714986-48.2020.8.07.0000, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, julgado em 4/11/2020.